Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702563-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: TAGUA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERFORMANCE TRADING IMP EXP E COM LTDA (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0722372-92.2021.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de TAGUA SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, indeferiu a inclusão dos sócios no polo passivo. Na decisão de ID 65773072, esta Relatora recebeu o recurso. Não houve pedido liminar nesta instância recursal. No ofício juntado ao ID 66033851, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora